Tribunal: CARF
Processo: 11060.002295/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11060.002295/2009-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.241 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
PAULO CÍCERO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005,2006,2007
BOLSAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. DOAÇÃO. FUNDAÇÃO
DE APOIO ÀS UNIVERSIDADES. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO EM PROL
DO DOADOR. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DO DONATÁRIO.
ISENÇÃO.
As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, § 1o, da Lei
8.958/1994, na forma dos arts. 6o e 7o do Decreto no 5.205/2004, constituem-se
em doação civil a servidores das instituições apoiadas para a realização de
estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos resultados não
revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem
contraprestação de serviços e, assim sendo, são isentas do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário dos exercícios de 2005 a 2008, anos-calendário de
2004 a 2007, respectivamente, em que foram apuradas infrações de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002295/2009-15
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

- classificação indevida de rendimentos na DIRPF, nos valores de R$ 2.000,00
(base 2004), R$ 1.500,00 (base 2005), R$ 6.320,00 (base 2006) e R$ 26.850,00 (base 2007).
A juízo da autoridade lançadora, o contribuinte declarou como isentos
rendimentos recebidos da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência – FATEC, os quais seriam
tributados pelo IR na Declaração Anual de Ajuste.

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-29.373 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 1731 e segs), em razão de sua clareza e nível de detalhamento.
“Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação da exigência às fls.
225 a 251. Suas alegações estão, cm síntese, a seguir descritas.
Lançamento, contra o contribuinte, de juros de mora já lançados contra a
FATEC, bis in idem tributário.
A Auditoria lançou, a débito do Contribuinte, juros de mora calculados pela
taxa Selic incidentes sobre o Imposto de Renda lançado com base nas bolsas
recebidas.
Ocorre que, recentemente, juros de mora incidentes sobre a mesma base dc
cálculo, qual seja, Imposto de Renda da Pessoa Física, foram lançados contra a
Fundação de Apoio à Tecnologia c Ciência.
Os juros foram lançados contra a FATEC, juntamente com multa, em razão da
falta de recolhimento do IR na fonte. Apesar de se tratar de um título dc recolhimento
diferente, eventualmente sob uma alíquota diferente, c óbvio que trata-sc do mesmo
imposto que está sendo cobrado da contribuinte, sobre o mesmo fato gerador; logo,
sendo idêntica a natureza do principal, idêntica é a natureza do acessório. Transcreve o
disposto no art. 4o do CTN.
Pelo exposto, requer a decretação da nulidade do Auto de Infração.
Boa-fé. Uso arraigado da isenção nas fundações. Fiscalização dentro do
período que não apontou irregularidade.
Basicamente, o AFRFB encarregado do cumprimento do MPF apresentou,
como motivo para o Lançamento de Ofício, a acusação de que o Contribuinte teria
apresentado, nos anos-base afetados, "declaração inexata", fundamentando a opção no
art. 841, III do RIR/99.
No caso, a "inexatidão" consistiria em "classificação indevida de rendimentos
na DIRPF", consubstanciada pela declaração, na qualidade de rendimento isento, de
bolsas recebidas pelo Contribuinte no período afetado.
Ocorre que o Contribuinte, ao classificar suas Bolsas como rendimento não-
tributável, não errou nem agiu de má-fé. Ao revés, seguiu orientação da Lei c dc seus
regulamentos, bem como das práticas reiteradamente adotadas pela DRF de Santa
Maria na interpretação do alcance c da incidência da isenção concedida pelas leis
8.958/94 c 9.250/95 e seus regulamentos, notadamente o Dec. 5.205/04.
Ou seja. não se trata de inexatidão; mas sim, da aplicação de uma interpretação
juridicamente válida e até então pacificamente aceita, e compartilhada pelos próprios
AFRFB lotados em Santa Maria.
Vale dizer que o entendimento do contribuinte, que era também o da Receita, é
no sentido de que suas bolsas são NÃO-TR1BUTÁVEIS, embora a Declaração não
lhe permita fazer diferença entre essa natureza e a de "receita isenta".
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

Em 31 de maio de 2001, a Fundação foi intimada, pelo MPF 1010300 2001
000714, referente às bolsas pagas, onde então foi verificado o cumprimento das
obrigações fiscais. Logo, houve fiscalização sobre os mesmos fatos analisados pela
presente autuação, sem que fosse apontada a suposta irregularidade agora lançada.
Como houve fiscalização específica sobre o cumprimento das obrigações fiscais
relativamente às bolsas de estudo e pesquisa, com análise de toda a documentação
pertinente, restou consolidado o entendimento de que as bolsas em questão não sofrem
a incidência do IRRF. Por conseguinte, este critério jurídico deve ser respeitado, até o
momento em que a administração muda de entendimento.
Cita o artigo 100 do CTN.
Como no caso cm tela tratamos de modificação de interpretação jurídica, e não
erro de fato, deve vigorar o entendimento que até então era aceito.
Nesse sentido, o contribuinte cita a doutrina.
Transcreve ementas da jurisprudência judicial.
Pelo exposto, requer que, em face de ter o Contribuinte agido: A) com base em
prática arraigada cm situações de fato c de direito análogas ou idênticas; B) de ser tal
prática aceita pelas autoridades competentes; C) de ter sido o sistema de bolsas da
FATEC, no qual se origina a matéria de falo, ter sido sucessivamente fiscalizado em
I996, 2001 e 2005, com ênfase especial cm 2001, e de não ter sido constatada
nenhuma infração cm tais ocasiões, corroborando a prática cm vigor; D) de ter agido o
Contribuinte de boa-fé, ao declarar suas bolsas como não-tributáveis, de acordo com o
informe assim rotulado, que lhe foi entregue pela FATEC; E) de acreditar a
contribuinte, assim como já interpretou a SRF. que as bolsas que recebeu são, de fato e
de direito, não-tributáveis. como abaixo se comprovará.
Seja o Auto de Infração anulado, por conter multa e juros de mora indevidos, a
teor do disposto no art. 100, § único do CTN.
Efeito confiscatório - art. 150, IV da CF - Princípio dos motivos
determinantes.
O Auto de Infração deve ser anulado, por representar o uso indevido da
legislação tributária com intenção confiscatória proibida pela Constituição Federal.
Configuração dos requisitos para isenção
Está ao abrigo da isenção preconizada pelas leis 8.958/94, 9.250/95 e pelo
Decreto 5.205/04.
Suas atividades preenchem plenamente os requisitos estabelecidos pela
legislação; ou seja. sua declaração, nesse sentido e contexto, foi perfeitamente exata,
afastando o fundamento principal do Lançamento de Ofício.
A legislação invocada no AI como delimitadora da outorga de isenção: Lei
9250/95, Lei 8958/94 c Decreto 5.205/04 estabelece o seguinte conjunto dc requisitos:
1. Que a bolsa seja caracterizada como doação (sendo, portanto, inadmitida a
contraprestação de serviços, exceto no caso de extensão);
2. Que a bolsa seja de estudo, pesquisa ou EXTENSÃO;
3. Que os resultados do estudo, da pesquisa ou do ato de extensão não revertam
economicamente para o doador da bolsa.
A bolsa é uma doação em dinheiro, titulada, no caso em tela, pela FATEC como
doadora e pelo contribuinte como donatário.
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

A contraprestação (no caso, de serviços) é caracterizada como elemento
sinalagmatismo, ou seja, o troco da bolsa, o bolsista presta um serviço a favor do
donatário.
Salvo no restrito caso da Patente, regrada por lei própria, o conteúdo d arte ou
do conhecimento produzido por um bolsista é patrimônio universal, que nessa
qualidade, também pode ser recebido pelo doador.
A outra exceção é a extensão. É de sua essência a prestação do serviço
especializado, fundamentalmente como atividade de meio para a qualificação do
estudante ou docente, vez que propicia o campo prático pra exercício do estudo teórico
e para a comprovação e aplicação de hipóteses e teses.
A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo à
execução de projetos de pesquisa científica e tecnológica.
A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio à execução de
projetos desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem
ao intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição federal de ensino
superior ou de pesquisa científica e tecnológica apoiada.
Pelo último requisito, o doador da bolsa não pode obter benefício econômico
com o resultado do estudo, da pesquisa ou do ato de extensão; ou, em bom português,
não pode obter lucro.
O sistema de relacionamento Universidade -Fundação - Docente foi idealizado
de modo que os institutos comuns da legislação civil permitissem o efeito isenção. A
intermediação da Fundação destina-se exatamente a evitar que o Docente estabeleça
relacionamento direto com o Mercado, bem como a vincular os fins de sua atividade
aos pilares da educação superior - Ensino, Pesquisa e Extensão.
Destarte, a Fundação aparecerá, na maioria dos casos, como doadora das bolsas,
sem obter com isso nenhum proveito econômico nem contraprestação de serviços do
docente.
Pelo exposto, impugna o sentido dado pelo AFRFB responsável pela autuação à
legislação pertinente, por ser ofensivo à real aplicabilidade da isenção às bolsas em
geral.

Fundamento econômico da isenção - favorecimento do PIB e do patrimônio
público por via diversa da tributária - A isenção é incentivo econômico c não
meramente financeiro
As isenções sempre são fundamentadas em um interesse do Estado que seja
maior ou mais importante que a receita renunciada.
Dessa forma, a isenção serve para estimular o desenvolvimento de atividades
econômicas incipientes; para estimular o desenvolvimento de certa região geográfica;
para incrementar a capacidade competitiva de certo setor econômico em face da
concorrência internacional; para combater crises; para privilegiar cidadão em situação
fática especial, como certos doentes; e muitas outras razões da mais alta importância.
No caso em tela, a isenção se presta a privilegiar o Docente que, por sua
iniciativa, busca desenvolver as atividades não-obrigatórias de ensino, pesquisa e
extensão.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

Mais recentemente, o processo de inovação tecnológica foi oficialmente
estatizado pela Lei 10.973, que igualmente trouxe importantes incentivos para os
docentes universitários, além da bolsa.
É perfeitamente claro que a incorporação de desenvolvimento e de capital
intelectual à nação Brasileira é muito mais valiosa c importante que a renúncia fiscal
consistente na isenção c é a sua razão de ser.
Trata-se de uma forma de arrecadação extrafiscal. acrescida de arrecadação
reflexa decorrente de novos negócios e atividades baseados em tecnologia e
conhecimento nacionais.
Destarte, uma interpretação que anule a possibilidade de isenção vai de encontro
ao sistema idealizado pelas leis 8.958 c 10.973, frustrando os objetivos estratégicos do
Estado assim envolvidos, c, portanto, ofendendo a baliza teleológica da interpretação.

Relação de trabalho - Art. 43 do RIR x Doação com encargos - não-
incidência do IR- Incompetência material da SRF
O RIR/99 dá dois tratamentos possíveis a bolsas de estudo: ou a isenção, pelo
art. 39, ou a tributação, pelo art. 43, I.
O caso de isenção c seus requisitos já foram exaustivamente analisados.
O caso de tributação, ao contrário do que possa parecer, não é de mera aplicação
alternativa dos dispositivos supracitados; mas cumulativa. Ou seja, não só a bolsa deve
deixar de preencher os requisitos de isenção, mas também deve preencher os
requisitos de tributação do art. 43, I.
Ou seja: a bolsa de estudo e pesquisa deve ser resultado de contrato de trabalho
assalariado ou resultar do exercício de cargo, emprego ou função.
Ocorre que a FATFC nunca toma a iniciativa de um projeto. Os projetos sempre
são de iniciativa dos Professores, que possuem as equipes e a previsão dos recursos
necessários para sua execução. Logo, trata-se da primeira desconfiguração de
incidência do IR.
A segunda desconfiguração vem do fato que os Professores bolsistas não detém
cargo, nem emprego nem função na FATEC. Não são contratados, nem formal nem
informalmente, para prestar serviços. A relação entre as partes c totalmente voluntária,
sem subordinação, dependência econômica ou obrigação de assiduidade.
A terceira vem do fato de que normalmente as ações que possam ser
identificadas como contraprestação de serviços ficam ao encargo dos alunos, na
qualidade de prática profissional, ou. a cargo dos empregados da FATEC.
Ainda há o caso especial da Bolsa de Extensão, que não foi prevista no
dispositivo supracitado, mas está prevista como isenta no dec. 5.205/04. Logo. ou a
bolsa de extensão é isenta, ou, é caso absoluto de não-incidência, por falta de previsão
expressa (como fato gerador).
Logo, observa-se que, uma vez que, no caso em tela, não estão preenchidos os
requisitos para tributação, mesmo que eventualmente não se configure a isenção, a
situação é de não-tributação pelo IR.
Ademais, ao escapar, ao menos em tese, da hipótese de isenção, parece haver
sério conflito de competência tributária entre o Estado do RS e a União.
Isso porque as bolsas de pesquisa, salvo que sejam fraude ao contrato de
trabalho (e este não é o caso), sempre são doação - mesmo que com encargos.
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

Como se pode observar do art. 43, 1 (supracitado), o mesmo é aplicável à bolsa
não cm função da mera contraprestação voluntária de serviço; mas da existência de
vínculo jurídico de prestação de serviço entre o "doador" c o "donatário". Vejamos:
O Contribuinte Donatário nunca teve vínculo jurídico nenhum para com a
FATEC. Não mantém contrato de tipo nenhum com a mesma, não lhe deve
subordinação, nem dependência econômica, nem assiduidade. Suas obrigações
decorrentes do Projeto são apenas morais, para com a UFSM e ninguém mais. Vale
dizer, se o Contribuinte deixar de executar as tarefas do Projeto, a Fatec nada pode
fazer, exceto deixar de doar a bolsa no próximo mês. Mas não poderá exigir do
Contribuinte que faça ou deixe de fazer qualquer tarefa. Igualmente, a UFSM também
não o pode exigir.
No mesmo compasso, se a FATEC deixar de lhe pagar as bolsas, a legislação
não dá ao Contribuinte título jurídico para exigi-las.
Logo, estamos diante de doação, mesmo que. eventualmente, com encargo a
favor de terceiro.
Pelo exposto, requer que o Auto de Infração seja integralmente anulado, por ter
sido lavrado em ofensa às normas constitucionais e infraconstitucionais sobre
competência tributária, e por ter aplicado Imposto de Renda sobre eventos, que, em
tese, são fatos geradores de ITCMD do Estado do Rio Grande do Sul.
Amoldamento dos fatos à legislação cm vigor
Segundo a Fiscalização, os projetos que originaram a autuação, contem
contraprestação de serviços, apresentam vantagem para o doador das bolsas e não são
de pesquisa, motivo pelo qual as bolsas oriundas dos mesmos foram erroneamente
classificadas como isentas; fato esse que consistiria cm "DECLARAÇÃO
INEXATA", fazendo incidir, entre outros dispositivos, os arts. 43 e 841, II, do RIR/99
e o art. 44,1, da lei 9.430.
O contribuinte descreve os projetos pelos quais ele recebeu bolsa, com o intuito
de demonstrar que o entendimento da fiscalização é totalmente equivocado.
Pelo exposto, o contribuinte requer:
A - A juntada dos documentos comprobatórios em anexo aos autos do processo
fiscal, para que seja encaminhado ao órgão competente para julgamento e surta seus
efeitos legais;
B - A decretação da nulidade do Auto de Infração, de pleno direito, por:
1. Conter bis in idem tributário;
2. Ser resultante do uso indevido do sistema tributário federal com o fim de
provocar efeito de confisco;
3. Resultar da aplicação indevida de multas e juros, contra contribuinte que
seguiu orientação jurídica pacificamente aceita c emanada da SRF;
4. Resultar de conduta, em tese, penalmente típica, por ser presumivelmente de
conhecimento da SRF e de seus prepostos o lançamento, contra outro Contribuinte, de
parcelas que foram lançadas contra o impugnante;
5. Ter sido lavrado por autoridade incompetente para fiscalizar e tributar fatos
geradores relativos à doação;
C - O reconhecimento de ser o Imposto de Renda não-incidente sobre fatos
geradores caracterizados como doação:
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

D - Alternativamente, que sejam as bolsas recebidas pelo Impugnante
consideradas isentas do Imposto de Renda, em vista do entendimento da SRF que
estava em vigor à época dos fatos geradores;
E - Sendo as bolsas consideradas não-isentas, que sejam excluídos do auto os
juros já cobrados da FATEC, como acima descrito;
F - Em vista da boa-fé do contribuinte, e da alteração de entendimento da SRF,
que sejam excluídas as parcelas referentes a multa e juros de mora. na forma da
legislação aplicável.”

A DRJ/POA considerou a impugnação improcedente. Do voto do acórdão
recorrido (fl. 1.731 e segs.), quanto aos aspectos de mérito invocados:
“(...)
Passa-se ao exame da natureza tributária (rendimentos isentos ou tributáveis)
relacionada aos rendimentos do tipo Bolsa de Estudo e Pesquisa, pagos pela Fundação
de Apoio à Tecnologia e Ciência da Universidade Federal de Santa Maira - FATEC.
A regra geral estabelecida pela legislação do imposto de renda é a de que os
rendimentos recebidos a título de bolsa de estudos c pesquisa são tributáveis,
conforme disposto no art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda- RIR/99:
(...)
Por sua vez. sobre a isenção das bolsas de estudo, assim dispõe o art.39:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços (Lei n" 9.250, de 1995, art. 2
[...]

O Parecer Normativo CST n° 326/71 da Coordenação-Geral de Tributação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil esclarece que "pura os efeitos do imposto de
renda, entende-se por 'Bolsa de Estudos' a quantia despendida por determinada pessoa,
física ou jurídica, destinada ao custeio do aprimoramento cultural técnico ou
profissional, de terceiros, sem beneficiar diretamente a pessoa concedente"
Também o Ato Declaratório Normativo SRF n° 34/1993, publicado no DOU de
16.11.1993, estabeleceu que são isentas do imposto, como doações, as importâncias
recebidas como bolsas exclusivamente para estudo e pesquisa, sem vantagem para o
doador e contraprestação pelo beneficiário.
Nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de
2001, que dispôs sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de
renda das pessoas físicas, assim prescreve:
(...)
Ainda o Parecer PGFN/CAJE/No 593/90, de 31 de julho de 1990. Da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, esclarece:
(...)
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

Percebe-se, portanto, que existem três condições que devem ser atendidas
cumulativamente, para que uma bolsa de estudos e pesquisa seja considerada isenta:
1. ser caracterizada como doação;
2. recebidas exclusivamente para proceder a estudos e/ou pesquisa;
3. os resultados destas atividades não podem representar vantagens para o
doador e nem importar em contraprestação de serviços.
O Decreto 5.205/04, que regulamenta a Lei 8.958/94, permite, no artigo 6o, que
as fundações concedam a servidores públicos bolsas de ensino, de pesquisa e de
extensão, as quais constituem-se cm "doação civil a servidores das instituições
apoiadas para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade,
cujos resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta,
nem importem contraprestação de serviços".
Ressalte-se, ainda, que conforme determina o art. 111, e 176 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), qualquer isenção será
sempre decorrente de lei específica, cujas disposições deverão ser interpretadas de
forma literal.
Conforme consta do Relatório da Fiscalização contido no auto de infração às lis.
05 a 09, os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudo e pesquisa da Fundação
de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC, nos anos-calendário 2006 c 2007,
considerados pelo contribuinte como isentos e não tributáveis, foram objetos de
lançamento, por entender que tais bolsas não satisfazem os critérios previstos para
usufruir o benefício de isenção previsto em lei.
Diante da minuciosa descrição dos fatos feita pela fiscalização c da farta
documentação constante dos autos, constata-se que os valores percebidos pelo
impugnante foram em virtude de prestação de serviços à Fundação.
No caso, verifica-se que há prestação de serviço da FATEC para a UFSM,
sendo que a fundação contrata servidores pertencentes aos quadros da própria
universidade para comporem a equipe técnica que atuará na execução do projeto,
mediante o pagamento de bolsas. Assim, a FATEC efetua os pagamentos aos
servidores participantes como remuneração pelos serviços prestados nos diversos
projetos.
Destarte, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas representam uma vantagem
para o doador ou contraprestação de serviços, ainda que de forma indireta,
descaracterizando a isenção nos termos do inciso VII do art. 39 do RIR/99, pretendida
pelo impugnante.
Quanto ao fato da fonte pagadora incluir cm D1RF como rendimentos isentos
os valores pagos ao contribuinte a título de bolsa de estudo, registre-se que as
informações prestadas, cm declaração de ajuste anual, pelo contribuinte, é de sua
inteira responsabilidade, posto que a ele. como contribuinte direto, conforme definição
de contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre tributar na
declaração anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação
da fonte pagadora.
À fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do imposto de renda na
fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos pagos e imposto de renda
retido, podendo ser penalizada por informação incorreta prestada nesse comprovante,
mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte pelas informações prestadas em
sua declaração de 1RFF.
(...)”
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência total da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 1762 e segs. onde,
em síntese, repisa seus argumentos já anteriormente trazidos no que tange ao mérito da demanda,
aduz que a turma julgadora de primeira instância não analisou as provas por ele carreadas aos
autos, que as atividades exercidas preenchem os requisitos para a isenção protendida, que a
FATEC não ficou com o monopólio dos resultados de suas pesquisas, que a fundação nada
ganha com o projeto, que o resultado das pesquisas feitas foram dados ao universo acadêmico
como um todo, que não possui nenhum vínculo com a FATEC, que ambas FATEC e UFSM são
instituições sem fins econômicos. Apresenta como jurisprudência julgados da Justiça Federal do
Rio Grande do Sul.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Cinge-se a questão a ser apreciada por esta turma do CARF a avaliar se os valores
percebidos pelo recorrente a título de bolsa de extensão, a ele transferidos pela FATEC,
constituem doação, não representam vantagem para o doador, nem importam em contraprestação
de serviços, características que os fariam subsumir-se à hipótese isentiva da lei, quanto à
incidência do imposto de renda.
No caso concreto, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio dos
instrumentos de fls. 61 e segs.(Contrato 96/2003), fls. 96 e segs. (Contrato 37/2005) e fls. 161 e
segs. (Contrato 086/2007), contratou a FATEC para prestação de serviços necessários à
execução dos projetos “Determinação de Alumínio e Ferro em Fluidos de Pós-hemodiálise” e
“Determinação de Espécies Orgânicas em Insumos Químicos, Alimentícios e Farmacêuticos”,
com objetivos específicos a serem atingidos, conforme descritos nos Planos de Trabalho às fls 78
e 198, e recursos financeiros provenientes da arrecadados pela contratada provenientes da
arrecadação de clientes.
Transcreve-se abaixo a legislação correlata, vigente à época dos fatos.
Lei no 9.250/95
Art. 26 Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
(...)
Lei no 8.958/94
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, e por prazo determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a
projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

Art. 4o. As instituições federais contratantes poderão autorizar, de acordo com as
normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de seus
servidores nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1o desta lei, sem
prejuízo de suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das instituições federais contratantes nas atividades
previstas no art. 1o desta lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão.
(...)

Decreto no 5.205/2004 [Regulamenta a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que
dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica e as fundações de apoio].
Art.4o As fundações de apoio às instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica são entidades de direito privado regidas pelo disposto no Código
Civil Brasileiro e na Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
§1o Os membros da diretoria e dos conselhos das fundações de apoio não poderão ser
remunerados pelo exercício dessas atividades, sendo permitido aos servidores das
instituições apoiadas, sem prejuízo de suas atribuições funcionais, ocuparem tais cargos
desde que autorizados pela instituição apoiada.
§2o Para os fins do § 1o, não se levará em conta o regime de trabalho a que está
submetido o servidor da instituição apoiada.
Art.5o A participação de servidores das instituições federais apoiadas nas atividades
previstas neste Decreto é admitida como colaboração esporádica em projetos de sua
especialidade, desde que não implique prejuízo de suas atribuições funcionais.
§1o A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo está
sujeita a autorização prévia da instituição apoiada, de acordo com as normas aprovadas
por seu órgão de direção superior.
§2o A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo não
cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a fundação de apoio conceder
bolsas nos termos do disposto neste Decreto.
Art.6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, § 1o, da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos
resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
§1o A bolsa de ensino constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a projetos de
formação e capacitação de recursos humanos.
§2o A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo à execução de
projetos de pesquisa científica e tecnológica.
§3o A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio à execução de projetos
desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem ao
intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição federal de ensino
superior ou de pesquisa científica e tecnológica apoiada.
§4o Somente poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto, aquelas
que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, duração e
beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo.
Art.7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Da legislação acima extrai-se que as bolsas de ensino, pesquisa e extensão
fornecidas pelas fundações de apoio às instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica aos pesquisadores e alunos dessas últimas são isentas do imposto de
renda, desde que os resultados não representem vantagens para o doador e nem importem em
contraprestação de serviço.
Tratam-se essas bolsas de doação civil, isentas do imposto de renda, desde que
não se trate o trabalho de pesquisa de atender uma mera encomenda por parte de um particular, o
qual se utilizou da intermediação da fundação com apropriação privativa dos ganhos advindos do
resultado final. Sendo o resultado de domínio público, e não havendo qualquer vínculo
trabalhista entre o doador (fundação) e o pesquisador, afasta-se a incidência do imposto de renda,
ainda que os recursos necessários ao projeto provenham de beneficiários indiretos.
Não há razão para interpretar que não seriam isentas do IR, à luz da legislação de
regência, bolsas pagas por fundações da natureza da FATEC a pesquisadores e alunos de
instituição de ensino superior e pesquisas, uma vez que os resultados dos trabalhos sejam
disseminados e disponibilizados à sociedade, sem que haja benefício econômico direto para
fundação.
Parece plausível deduzir então que uma das razões de o legislador ter estabelecido
expressamente as condições já aqui elencadas para que as “bolsas” sejam contempladas pela
isenção foi a de afastar possíveis situações que não visem a finalidade buscada pelo benefício
concedido, de apoio e incentivo ao estudo e à pesquisa de interesse público e à disseminação do
conhecimento obtido. Em casos onde contratantes interessados nos ganhos (lucros) privativos e
patentes obtidas a partir do trabalho de pesquisa encomendado e direcionado repassam valores,
direta ou indiretamente, ao pesquisador pratica-se de fato remuneração por serviços contratados,
ainda que sob o formato de bolsas de estudo e pesquisa. Isentos os beneficiários dos pagamentos,
por certo mais barato o custo do trabalho intelectual para o contratante.
O fato de haver um terceiro financiador e interessado no resultado prático das
pesquisas e estudos teóricos não tira, por si só, o caráter de doação dos valores repassados pela
FATEC ao pesquisador, muito menos do interesse público nos resultados advindos. É esta a
essência das bolsas de extensão: a “interação com os diversos setores da sociedade que visem ao
intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado”.
É cediço que a lei que concede isenção, e que deve ser específica, há que ser
interpretada literalmente. Isso não afasta, entretanto, a compreensão pelo julgador da finalidade
para a qual o benefício foi concedido. É antiga a carência de pesquisa no país, motivo do
contínuo êxodo de nossos cientistas. Triste coincidência nos fornece um desolador exemplo da
histórica falta de incentivo e apoio à pesquisa científica no Brasil. No enfrentamento da atual
pandemia da Covid, em que pese contarmos com instituições de excelência do nível da
FIOCRUZ e do Instituto Butantã, e de brilhantes mentes internacionalmente reconhecidas,
dependemos da importação de vacinas e insumos de laboratórios estrangeiros, quando
poderíamos a esta altura estarmos produzindo e até mesmo exportando nossas vacinas.
Os projetos aqui em análise se enquadram dentro das atividades de extensão (e
pesquisa) da UFSM. Os valores transferidos pela FATEC ao recorrente devem ser encarados
como doação com encargo, este em decorrência da execução do projeto a ser desenvolvido pelos
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

servidores da UFSM, sendo que o doador FATEC não teve qualquer benefício com a execução
do projeto.
Veja-se que as bolsas concedidas pela FATEC ao recorrente são voltadas a
projetos específicos, com prazo determinado (24 meses), não havendo vínculo de subordinação
entre o recorrente e a Fatec, permanecendo o docente obrigado às suas atividades estatutárias
junto à UFSM, sendo a verba recebida pela execução do projeto uma bolsa de incentivo, diversa
do vínculo estatutário (ou mesmo trabalhista).
Certamente a bolsa concedida é doação, recebida exclusivamente para proceder
estudos de extensão (e pesquisa) e cujos resultados não representam vantagens para o doador
FATEC, e nem importa em contraprestação de serviços, estando enquadrada nas hipóteses do art.
26 da Lei no 9.250/96, art. 4o da Lei no 8.958/94, com a regulamentação do Decreto no 5.205/94.
O fim do projeto foi a concretização de pesquisa e extensão associadas aos fins da Universidade
Pública citada, em prol da coletividade, não havendo qualquer prova de que os objetos
alcançados tenham sido apropriados de forma exclusiva por eventuais financiadores privados ou
públicos. Desta forma, os valores recebidos no âmbito do projeto devem ser encarados como
doação, para fins de pesquisa/extensão.
O fim dos projetos foi a concretização de pesquisa e extensão associadas aos fins
da Universidade Pública citada, em prol da coletividade, não havendo qualquer prova de que os
objetos alcançados tenham sido apropriados de forma exclusiva por eventuais financiadores
privados ou públicos, como se pode extrair dos excertos abaixo, retirados dos planos de trabalho
citados.
Determinação de Alumínio e Ferro em Fluidos de Pós-hemodiálise
(...)
2.2 — OBJETO/OBJETIVOS
Desenvolver metodologia analítica para a determinação de contaminantes metálicos em
fluidos pós-hemodiálise.
Dar continuidade ao programa de apoio técnico do Lachem às clínicas de hemodiálise e
hospitais que oferecem serviços de hemodiálise.
Ampliar o número de clínicas de hemodiálise e hospitais com apoio técnico do Lachem.
Dar continuidade à interação entre o Lachem e o programa de pós-graduação em
Química da UFSM.
2.3 - JUSTIFICATIVA
O Lachem (laboratório de Apoio às Clínicas de Hemodiálise), atua desde 1995 em
trabalhos de pesquisa e extensão na UFSM visando desenvolver, adaptar e aplicar
metodologias analíticas, adequadas e confiáveis para o controle de qualidade de fluidos
de hemodiálise.
No âmbito da pesquisa, o Lachem atua em associação com o Programa de Pós-
Graduação em Química de UFSM e na extensão universitária dá suporte a muitos
centros de hemodiálise no RS e SC.
2.4 — RESULTADOS ESPERADOS
1. Desenvolvimento de metodologia para determinar a relação Al/Fe em fluidos pós-
hemodiálise na presença de Desferal.
2. Desenvolvimento de metodologia para determinação on-line de AI e Fe em fluidos
pós-hemodiálise na presença de Desferal.
3. Ampliação do número de centros de hemodiálise atendidos pelo Lachem
4. Desenvolvimento de uma dissertação de mestrado no tema do projeto
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002295/2009-15

5. Desenvolvimento de um projeto de iniciação científica no tema do projeto.

Determinação de Espécies Orgânicas em Insumos Químicos, Alimentícios e
Farmacêuticos
(...)
2.3 - JUSTIFICATIVA
O Lachem (laboratório de Análises Químicas), atua desde 1995 em trabalhos de
pesquisa e extensão na UFSM visando desenvolver, adaptar e aplicar metodologias
analíticas, adequadas e confiáveis para o controle de qualidade insumos relacionados a
matérias-primas em química, alimentos e produtos farmacêuticos. No âmbito da
pesquisa, o Lachem atua em associação com o Programa de Pós-Graduação em Química
de UFSM e na extensão universitária dá suporte a muitos centros de hemodiálise e
indústrias.
O Lachem desenvolverá no período de execução do presente projeto a adaptação de
metodologias para a determinação de compostos sulfurados em amostras asfálticas bem
como contaminantes metálicos e não metálicos produtos injetáveis.
2.4 — RESULTADOS ESPERADOS
1. Desenvolvimento de metodologia para determinação de resíduos de compostos
sulfurados em asfalto
2. Desenvolvimento de metodologia para determinação de contaminantes metálicos em
produtos nutricionais.
3. Ampliação do número de centros de hemodiálise e empresas atendidos pelo Lachem

Vê-se, então, que as bolsas em questão amoldam-se à hipótese isentiva da lei,
devendo ser exonerado o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital